Tribunal: TJBA
Processo: 0009214-44.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0009214-44.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA DA PENHA MORAIS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Secretário de Planejamento Tecnologia e Gestão do Município de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. TEMA 784. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando não for observada a ordem classificatória, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada. 3. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral. 4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 784), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 5. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº em Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança n. 0009214-44.2016.8.05.0000, em que figuram como parte Agravante o Município do Salvador, e como parte Agravada, MARIA DA PENHA MORAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.